Tribunal: TJDFT
Processo: 0711046-28.2023.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. CESSÃO DE CRÉDITO. MODALIDADE DE TRANSMISSÃO DE OBRIGAÇÃO. FACULDADE DO CESSIONÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu o requerimento para a concessão do benefício da gratuidade da justiça e rejeitou a possibilidade de uso da cessão de crédito para o pagamento da dívida sem a anuência do cessionário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; e (ii) saber se é possível impor ao credor a qualidade de cessionário de outra dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica impede a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
4. O credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa nos termos do art. 313 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Teses de julgamento: “1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça depende da comprovação efetiva da hipossuficiência econômica. 2. A cessão de crédito é modalidade de transmissão de obrigação que não pode ser imposta para a quitação de dívidas”.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98; CC, art. 286.
Jurisprudência relevante citada: n/a.